Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO PARTICIPAÇÃO EM CARÁTER COMPLEMENTAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. TEMA N. 1.033. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal se restringe a definir se é possível limitar o ressarcimento pretendido pela unidade de saúde particular aos valores previstos na tabela do SUS em razão da prestação de serviços hospitalares, a despeito de ordem judicial determinando a transferência de paciente para leito de UTI da rede pública.
2. Ao apreciar o RE n. 666.094/DF repetitivo (Tema n. 1.033), o e. STF fixou a seguinte tese com efeito vinculante: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
3. Diante do precedente qualificado, a teor do art. 927, III, do CPC, cabível a reforma parcial da r. sentença, para que o ressarcimento a ser realizado pelo Distrito Federal seja balizado pela decisão proferida pelo e. STF, ou seja, aplicando-se a Tabela do SUS, na fase de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.